Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-96.2023.8.11.0023
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002802-96.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 051.588.661-04 (APELANTE), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 953.312.121-15 (ADVOGADO), SERGIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 822.257.291-15 (ASSISTENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (ASSISTENTE), PRISCILA MOTA DA SILVA - CPF: 061.711.351-35 (ASSISTENTE), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Nulidade de busca domiciliar. Provas ilícitas. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 1002802-96.2023.8.11.0023, que condenou o acusado à pena de reclusão e detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a entrada de policiais militares em domicílio sem mandado judicial, sem autorização do morador e com base apenas em denúncia anônima, é nula por violar o direito à inviolabilidade domiciliar; e (
ii
) verificar se, declarada a nulidade da busca domiciliar, remanescem provas válidas capazes de sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem a demonstração de fundadas razões, configura violação ao art. 5o, XI, da CF/1988, sendo ilícitas as provas daí decorrentes.

4. A denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não é suficiente para legitimar o ingresso forçado no domicílio, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

5. A ilicitude da busca domiciliar contamina todas as provas dela derivadas, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP.

6. A ausência de materialidade válida impede a condenação, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, II e V, do CPP.

7. Prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de dosimetria da pena e fixação de regime prisional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Apelante absolvido das imputações de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido.

Tese de julgamento
: "1. A entrada forçada em domicílio, com base apenas em denúncia anônima e sem diligências prévias, viola o direito à inviolabilidade domiciliar. 2. Provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo. 3. Ausente prova válida da materialidade ou autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 240, § 1o, 157, caput e § 1o, e 386, II e V; L. 11.343/2006, art. 33, caput; L. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.011.289/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, HC n. 791.754/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Rodrigues do Nascimento
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002802-96.2023.8.11.0023
, pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT
, conden
ando-o
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime fechado, e 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, previstos no art. 33,
c
aput
, da Lei n. 11.343/2006, e
no art.
12, da Lei n. 10.826/2003
.

O apelante, nas razões
constantes
no ID
288602476
,
requer, preliminarmente, a nulidade
d
a
s
prova
s
obtida
s
por meio ilícito, mediante busca

do
miciliar
sem a existência fundadas
suspeitas e funda
da
s
razões
.
E, n
o mérito,
pugna
por sua absolvição, com fulcro no art. 387,
II
, do Código de Processo Penal
;
e, subsidiariamente,
a fixação da pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico de drogas e a aplicação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena.

Nas contra
rrazões que se
veem
no ID
288602478
, o Ministério Público postula
a rejeição da preliminar arguida
.

E
, no mérito,
requer o
desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
297810353
,
opinou pelo provimento do recurso, “
nu
lidade das provas produzidas, que enseja a ausência de materialidade dos crimes - absolvição que se impõe
– análise dos pedidos subsidiários prejudicada
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

PRELIMINAR

Nulidade d
a prova
obtida por meio
de busca
domiciliar
ilícita,
sem a existência de fundadas
suspeitas
ou diligências prévias
.

O apelante sustenta, nesta preliminar, a nulidade d
as provas
colhidas por intermédio da busca e apreensão domiciliar, e as delas decorrentes,
ao argumento de que a diligência se lastreou exclusivamente em denúncia anônima,
de modo que a conduta dos policiais caracterizou violação do direito a intimidade, privacidade e domicílio do recorrente, eis que desprovidos de fundadas suspeitas
precedentes
, diligências prévias,
autorização
dos moradores
ou mandado judicial.

Para melhor contextualização, im
põe-se registrar que a exordial acusatória, que
está no

ID
288602384
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1 (TRÁFICO DE DROGAS)

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 14h00, neste Município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mantinha em depósito para fins de comercialização substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 08 (oito) unidades de substâncias de maconha, acondicionadas em 02 (dois) tabletes grandes, 02 (duas) trouxas médias, 01 (uma) porção grande, 03 (três) porções pequenas e 01 (uma) balança de precisão, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.273510 e termo de exibição apreensão n. 2023.16.366809 (ID: 132123421 - Pág. 1).

FATO 2 (POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO)

Consta ainda que, no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 14h00, neste Município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
possuía e mantinha sob sua guarda, 04 (quatro) munições CBC, calibre 38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme termo de exibição e apreensão n. 2023.16.366809 (ID: 132123421 - Pág. 1).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Fazem esclarecer os autos que, no dia 26 de setembro de 2023, por volta das 14h00, em Peixoto de Azevedo/MT, a Guarnição da Polícia Militar após informações da população local sobre um possível ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, bem como a presença de um fluxo constante de pessoas, em apoio à guarnição do BOPE, deslocaram-se até a residência do
denunciado, na presença de sua esposa Sra. Priscila, momento no qual foi localizado no interior do roupeiro, em seu quarto, 02 (dois) tabletes grandes de substâncias análogas à maconha, 02 (duas) trouxas médias, 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) munições calibre 38 e
R$ 1.454.00 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em espécie
, conforme boletim de ocorrência n. 2023.273510 e termo de exibição e apreensão n. 2023.16.366809 (ID: 132123421 - Pág. 1).

Ademais, na parte externa da residência, notadamente em um corredor localizado no quintal, os agentes públicos localizaram, em meio a algumas latas vazias de cerveja, 04 (quatro) porções de maconha embrulhadas em invólucro transparente, oportunidade na qual, durante a abordagem, o denunciado afirmou na presença de sua advogada ter adquirido as referidas substâncias no dia anterior, na comunidade Beira Rio, nesta cidade.

Por fim, considerando os materiais ilícitos arrecadados, a Polícia Militar intensificou as ações pela residência, estando presente a advogada do denunciado que acompanhou parte das buscas domiciliares até o seu encerramento.

[...]
.

Destaques no original

Tem razão o apelante.

Isso porque, em que pese o entendimento d
o
sentenciante, é forçoso reconhecer que as provas colhidas por meio
das buscas realizadas

no

domicílio
do
apelante
, insofismavelmente, são nulas, uma vez não se verifica, na hipótese,
justa causa
consubstanciadas em
fundadas
suspeitas e fundadas
razões
antecedentes
para que os policiais militares praticassem os
referidos
atos.

Com efeito, verifica-se do boletim de ocorrência
exteriorizado

no
ID
288599948
, que a guarnição da Polícia Militar
recebeu “
informações de populares sobre possível ponto de venda de drogas ilícitas com fluxo constante de usuários/clientes
” e de pronto adentrou no imóvel onde reside Wanderson Rodrigues,
encontrando em seu
roupeiro: 02 (dois) tabletes grandes de substâncias análogas à maconha, 02 (duas) trouxas médias, 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) munições calibre 38 e R$ 1.454.00 (mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em espécie,

Na fase judicial,
consoante se infere da mídia
que está
no
ID
288602459
,
a
testemunha Francisco das Chagas Lopes, Policial Militar, afirmou que receberam diversas informações sobre a prática de tráfico de drogas na residência do acusado
e por isso fizeram adentramento ao local, encontrando os objetos
il
í
citos:

[...] e
sse dia nós estávamos com a inteligência do BOPE, que veio da capital para poder dar apoio a gente aqui. Aí nós fomos na casa deles, dele aí, e dentro do guarda-roupa dele tinha dois tabletes de droga, aparentando ser maconha e mais algumas porções pequenas, balança também. E nisso aí ele pediu apoio da doutora Lúcia, advogada dele. Esse dia ela também acompanhou a metade das buscas lá na casa dele. O outro policial que foi fazer busca pelo quintal dele lá, em diversas latas de bebidas, cerveja, foi localizado mais algumas porções de droga.”
[...]
.

Questionado pela defesa sobre o que, propriamente, motivou o ingresso da equipe na residência, informou que foi
“...denúncia anônima,
ne
h
,
e quando a Polícia Militar recebe
es
sas denúncia
,
tudo é repassado pra ‘P2’, a inteligência da Polícia Militar, que começa a fazer o levantamento.”

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Sérgio Carvalho
d
e Oliveira, o qual, em juízo, afirmou que
foram acionados para apoiar o BOPE em operação contra o tráfico de drogas no bairro Jerusalém. Na residência indicada, pertencente à mãe de Wanderson, foi localizada no quarto do casal Wanderson e Priscila certa quantidade de maconha, além de balança de precisão e munições calibre .38. Veja-se:

[...]
Durante o mês de setembro do ano de 2023, desenrolaram-se operações aqui no município de Peixoto de Azevedo, eu não me lembro o dia certinho, mas em determinada data daquele mês, no período da tarde a gente foi chamado aqui para apoiar a equipe do BOPE, que estava suplementando o nosso efetivo aqui nessa operação, indicando a residência de uma pessoa no bairro Jerusalém, onde estaria havendo a comercialização de entorpecentes. No atendimento dessa ocorrência, eu estava de comandante de RP e me desloquei para lá na companhia do motorista que era o soldado Chagas, o Francisco das Chagas, que provavelmente vai ser ouvido aí também. No local, a gente
adentrou a residência, lá provavelmente a residência da Cintia, da dona Cintia, a mãe do senhor Wanderson. No quarto que é do casal do senhor Wanderson e da senhora Priscila foi encontrado certa quantidade de substância aparentando ser maconha, com balança de precisão e munições de calibre 38, não me lembro a quantidade também. Após esses fatos, no desenrolar da ocorrência, chegou
a
advogada do suspeito ao local, que acompanhou o restante da operação que estava se desenrolando. Eu saí do interior da residência e fui para a lateral, onde que tinha um corredor com uma pilha de latas de cerveja consumida e no meio dessas latas eu encontrei mais algumas porções de substância análoga maconha”.
[...]

Assim, a ilicitude da diligência pode ser demonstrada pela ausência de justa causa e de fundada suspeita a legitimar o ingresso forçado no domicílio do apelante. Conforme se extrai dos autos, o acesso à residência decorreu apenas de denúncias anônimas, sem que houvesse qualquer diligência prévia de apuração capaz de corroborar tais informações.

É pacífico na jurisprudência que a denúncia anônima, desacompanhada de investigações preliminares, não autoriza, por si só, a restrição ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Para que se configure a exceção da flagrância, exige-se a constatação de elementos objetivos e concretos de prática delitiva no interior da residência, o que não ocorreu no caso.

No caso em exame, sequer se verificou a realização de atos simples de verificação, como a identificação dos ocupantes do imóvel, a observação da movimentação típica de tráfico ou qualquer outro indício que permitisse afirmar a ocorrência do crime dentro da casa. A ausência dessas medidas preliminares
evidencia
que a entrada dos policiais se deu sem justa causa, pautada apenas em presunções infundadas.

A ilegalidade se confirma pelo fato de a prisão em flagrante ter sido relaxada em audiência de custódia (ID 288602477), justamente pela inexistência de elementos idôneos que legitimassem a violação domiciliar
, veja-se:

[...]
Em análise ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como dos termos de depoimentos, nota-se que inexiste causa que justifique o ingresso da força policial na residência do custodiado.

Em acréscimo, a casa é asilo inviolável do indivíduo, a qual só pode ser penetrada em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, circunstâncias que não estão presentes nos autos da prisão em flagrante.

Assim, examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que não há que se falar em decretação da prisão preventiva do
flagranteado
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, visto que não foram cumpridos os requisitos. [...]

Nesse contexto, fica claro que, em momento algum, fo
ram esclarecidas quais eram as fundadas suspeitas da existência de crime no domicílio ou quais diligências prévias foram encetadas pelas autoridades policiais para a colheita de elementos autorizadores para a busca no local, razão pela qual
é imperioso reconhecer a nulidade
do referido ato e
absolvê-lo da prática do
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
, haja vista que se considera nula a
prática de
busca

domiciliar sem
fundadas
suspeitas e fundadas
razões

antecedentes

para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo §
1
o do art. 240 do Código de Processo Penal, considera
ndo-se, também,

nulas
as
provas derivadas das referidas buscas.

Isso porque, no caso destes autos, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a
s

buscas
no
domicílio
do apelante
, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele
. Há apenas
"denúncia anônima
” não esclarecida,

consubstanciada no fato de que o
recorrente estaria
tr
aficando drogas no local
,
como suporte para a violação ao seu direito à preservação de sua intimidade, tal como se extrai dos depoimentos dos policiais militares
que fizeram a sua abordagem
.

Registre-se, por importante, que c
onsiderando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante procedeu
o
magistrad
o
no caso destes autos. Contudo, tentando pacificar o tema, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, fixando que as
fundadas razões
contidas na norma sofrem análise postergada pelo Poder Judiciário.

É
imperativo
esclarecer, ademais, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para
o
ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para
entrar
no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto do citado recurso extraordinário:

[...]
No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5o, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5o, LXII, da
CF. [...].
(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05
.
11
.
2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09
.
05
.
2016 PUBLIC 10
.
05
.
2016)

Destacamos

Por conseguinte, se, na espécie, não havia fundadas
suspeitas
para a realização
da busca
n
a casa do apelante
, não há como se admitir que a mera
constatação
de situação de flagrância, posterior à
quele ato
e
à
busca em seu domicílio, justifique a medida.
Além disso
,
a mera existência de denúncia anônima não qualificada e não investigada
,
não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a
atual
e reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL SEGUIDA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO REFERENTE À DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADO.

I - Ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a justa causa para a busca pessoal deve ser aferida objetivamente, cabendo às autoridades
apontar
, de forma concreta e fundamentada, os elementos considerados para se chegar ao juízo de probabilidade de que determinada pessoa esteja na posse de drogas, armas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

II - O ordenamento jurídico não ampara diligências arbitrárias, deflagradas a partir de impressões subjetivas ou justificadas de forma genérica, como é o caso dos autos, em que
nenhum dos documentos produzidos pelas instituições de persecução penal descreve com precisão qual seria a atitude suspeita ostentada pelo réu no momento da busca pessoal
, o que prejudica, inclusive, a aferição da validade do ato realizado.

III - Na hipótese dos autos, o agravante foi alvo de busca pessoal por estar olhando lojas em um shopping em atitude descrita como suspeita, foi preso em flagrante por portar comprimidos contendo substância lícita e, em seguida, teve seu domicílio revistado sem expedição de mandado judicial.

IV -
Da análise dos autos, não ficou claro o motivo pelo qual a atitude do agravante foi considerada suspeita em primeiro lugar, nem porque os policiais acataram a percepção subjetiva do segurança do shopping para, com base nela, efetuar busca pessoal e, não satisfeitos com a prisão realizada, entenderam pela licitude de uma busca domiciliar empreendida em outro município, a mais de vinte e dois quilômetros do local onde ocorrera a primeira abordagem, sem requerer para tanto a expedição de mandado judicial
.

V - Em sendo o ato de circular e observar lojas perfeitamente esperado no contexto de um shopping center, deveriam as autoridades públicas justificar o motivo da abordagem realizada, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que o réu estava "em atitude suspeita".

VI - As circunstâncias do caso apontam para o perverso fenômeno da criminalização da pobreza, em que a ação dos agentes de segurança pública é dirigida a cidadãos vulneráveis, não porque tenham efetivamente externalizado determinada conduta, mas porque apresentam características que despertam toda sorte de preconceitos.

VII - Conquanto tenham sido encontrados entorpecentes da residência do agravante, os fatos que antecederam a busca domiciliar são eivados de flagrante ilegalidade e, portanto, não podem ser utilizados para justificar as diligências posteriores, consoante preconiza o art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal.

VIII - Em reiteradas ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de convalidação de diligências ilegais, ainda que tenham resultado na elucidação de crimes. Trata-se da reprovação de um raciocínio puramente consequencialista e que, se generalizado, representa grave risco para as liberdades e para os direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

IX - Conforme reiteradamente afirmado por esta Corte, o testemunho dos policiais é dotado de credibilidade e de fé pública. Nada obstante, a discussão acerca da liberalidade do consentimento fornecido pela avó
do agravante ao permitir o ingresso dos policiais em sua residência, além de ser inviável diante do óbice da Súmula n.o 7, STJ, mostra-se irrelevante para o deslinde da controvérsia, na medida em que, àquela altura dos acontecimentos, a diligência já havia sido contaminada pela ilicitude da busca pessoal ocorrida no shopping.

X -
Diante do reconhecimento do caráter ilícito da busca pessoal e de todas as diligências posteriores, a absolvição do agravante, por insuficiência de provas, é medida que se impõe
.

XI - A absolvição prejudica a análise do pedido atinente à dosimetria da pena. Ainda que não fosse o caso, a defesa não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada nesse ponto, o que inviabiliza o conhecimento do mérito por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos da Súmula no 182/STJ.

Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para reconhecer a nulidade da busca pessoal e das diligências dela derivadas, com a consequente absolvição do agravante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem prejuízo, determinada a expedição de ofício, com cópia dos autos, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais para ciência dos fatos e adoção das medidas que entenderem pertinentes, em especial no que diz respeito à apuração de eventual responsabilidade dos agentes públicos que realizaram as diligências.

(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.011.289/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6
.
6
.
2023
e publicado no
DJe
de 12
.
6
.
2023)
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2o do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita
".

2.
Se não amparada pela legislação, a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1o, do CPP
.

3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a busca pessoal realizada na paciente ocorreu de modo regular, pois havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que "a acusada estava sentada em um banco na rodoviária de Presidente Prudente SP, quando, ao perceber a aproximação dos policiais militares, esboçou uma reação estranha e demonstrou nervosismo, o que levantou suspeita. Realizada a abordagem de Jéssica, ela prontamente confessou aos policiais que
trazia tabletes de maconha dentro de um travesseiro. [...] Contudo, no interior do mencionado travesseiro, havia seis tabletes de maconha, totalizando 6kgs".
Do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, vislumbra-se a inexistência de elementos concretos que pudessem evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não tendo sido demonstrada a existência de investigações prévias e de fundadas razões para a busca pessoal.

4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver a paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerada), se por outro motivo não estiver presa.

(HC n. 791.754/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14
.
3
.
2023
e publicado no

DJe
de 17
.
3
.
2023)
Destacamos.

Por
conta disso
,
restando
demonstrado que não
funda
da
s

razões para a
invasão do domicílio do apelante, a apreensão posterior do
entorpecente e apetrechos
padece de nulidade, que deve ser desentranhado destes autos, assim como os demais elementos probatórios dela decorrente
s
, nos termos do art. 157,
caput
e §

1
o
, do Código de Processo Penal.
Logo
, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do recorrente, devendo, portanto, ser ele absolvido do
s
delito
s
de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido
,
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e no art. 12 da Leo n. 10.826/03
, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a referida infração penal, com fulcro no art. 386, II e V, do referido
Codex
.

Nesse cenário, torna-se desnecessária a análise das demais matérias de mérito veiculadas no recurso, as quais restam prejudicadas diante da ausência de substrato probatório válido a amparar a condenação.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade d
a busca
d
omiciliar

realizadas

pelos
policiais militares
; por conseguinte, absolvo
Wanderson Rodrigues do Nascimento

da prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido
, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025